Tribunal: TJPA
Processo: 0007694-45.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007694-45.2014.8.14.0040

APELANTE: L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EDILENE GOMES DOS SANTOS

APELADO: EDILENE GOMES DOS SANTOS, L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007694-45.2014.8.14.0040

APELANTE: L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EDILENE GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DIADIMAR GOMES - PA21829-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A, JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A

APELADO: EDILENE GOMES DOS SANTOS, L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A, DIADIMAR GOMES - PA21829-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pela parte com o objetivo de modificar decisão proferida em julgamento de apelação, alegando que esta estaria em desacordo com a tese firmada no Tema 970/STJ. A parte embargante sustentou ser possível a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição e requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se a decisão embargada apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e analisar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para reexaminar matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial.

4.

Os argumentos apresentados pela parte embargante não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas visam unicamente ao reexame de matéria já apreciada e decidida no julgamento da apelação.

5.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir questões já analisadas e decididas de forma fundamentada, tendo finalidade restrita de esclarecer ou suprir vícios da decisão judicial, o que não se verifica no caso em exame.

6.

O prequestionamento fictício previsto no art. 1.025 do CPC encontra-se assegurado, sendo suficiente a mera interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento, caso a questão jurídica suscitada seja considerada relevante pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2.

O prequestionamento fictício decorre da simples interposição de embargos de declaração, desde que a questão jurídica seja relevante para os Recursos Especial e Extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 970/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007694-45.2014.8.14.0040

APELANTE: L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EDILENE GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DIADIMAR GOMES - PA21829-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A, JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A

APELADO: EDILENE GOMES DOS SANTOS, L. M. S. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A, DIADIMAR GOMES - PA21829-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 20850682), no qual requereu a modificação da decisão de ID 19929123.

Em resumo, interpôs os embargos a fim de prequestionamento, alegando, em resumo, que a decisão está em desacordo com a tese firmada no Tema 970/STJ, pois entende que é devida a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 21537504.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo embargante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação (ID 20850682), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição e omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025